Tribunal: TJES
Processo: 0002320-93.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002320-93.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DANO MORAL COLETIVO. ESPERA EM FILAS BANCÁRIAS. ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA. FINALIDADE DE REDISCUSSÃO. IMPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela Defensoria Pública estadual contra acórdão que, por unanimidade, deu provimento à apelação do banco réu para reformar integralmente a sentença de primeiro grau, que havia condenado a instituição ao pagamento de R$ 200.000,00 por danos morais coletivos. A embargante alega omissão quanto à análise de dispositivos constitucionais e legais, bem como de precedentes sobre o dano moral coletivo em situações de violações reiteradas de direitos dos consumidores, especialmente pela espera excessiva em filas bancárias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto ao exame de fundamentos jurídicos e jurisprudenciais relacionados ao reconhecimento do dano moral coletivo por práticas reiteradas de desrespeito aos consumidores em agências bancárias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm natureza integrativa, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado examinou de forma clara e fundamentada os elementos constantes nos autos e a jurisprudência aplicável, afastando a configuração de dano moral coletivo por ausência de contemporaneidade dos fatos e inexistência de lesão significativa e difusa.

A decisão embargada destacou que a caracterização do dano moral coletivo exige violação grave e generalizada, o que não foi comprovado no caso concreto.

A jurisprudência citada nos embargos não se sobrepõe à análise já realizada pelo órgão colegiado, que apreciou suficientemente as alegações relevantes ao deslinde da controvérsia.

O julgador não está obrigado a rebater todos os dispositivos legais indicados pelas partes, bastando que a fundamentação adotada seja suficiente para embasar a conclusão adotada.

A finalidade de prequestionamento não autoriza o manejo dos embargos como meio de reexame do mérito ou de revisão da valoração probatória já realizada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A inexistência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão afasta o cabimento dos embargos de declaração com fundamento no art. 1.022 do CPC.

A caracterização do dano moral coletivo exige comprovação de ofensa grave, generalizada e contemporânea a direitos transindividuais, não se admitindo a revaloração da prova pela via dos embargos.

O julgador não está obrigado a enfrentar todos os dispositivos legais ou precedentes indicados pelas partes, quando já adotados fundamentos suficientes à solução da controvérsia.

A utilização dos embargos de declaração com fins de reexame configura desvio de sua função integrativa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Camara Civel do egregio Tribunal de Justica do Estado do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, CONHECER do recurso de embargos de declaracao para NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração na apelação cível opostos pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em face do v. acórdão juntado no evento nº 12859673, exarado por esta colenda Terceira Câmara Cível, que, por unanimidade de votos, conheceu e deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S/A
para reformar integralmente a r. sentença de primeiro grau que havia julgado parcialmente procedentes os pedidos iniciais “para condenar a parte ré ao pagamento da quantia de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) a título de compensação pelos danos morais coletivos causados”, a fim de julgar improcedentes os pleitos autorais.

Em suas razões recursais (evento nº 13790725), a recorrente alega, em resumo, que o acórdão incorreu em omissão, na medida em que deixou de enfrentar dispositivos constitucionais e legais expressamente invocados nas razões da demanda, notadamente os arts. 5º, incisos X e XXXII, da Constituição Federal, e o art. 81 do Código de Defesa do Consumidor, além de precedentes vinculantes e jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e tribunais pátrios sobre a caracterização do dano moral coletivo em contextos de violação reiterada e sistemática de direitos da coletividade nas relações de consumo, especialmente no tocante à espera excessiva em filas bancárias.

Aponta, ainda, que o v. acórdão embargado, ao desconsiderar o caráter institucionalizado e recorrente das práticas lesivas perpetradas pela instituição financeira, ignorou a finalidade pedagógica, sancionatória e dissuasória da indenização por dano moral coletivo, violando, com isso, o sistema protetivo consumerista e o princípio da dignidade da pessoa humana, previstos na Carta Magna.

A embargante pleiteia, ao final, o acolhimento dos embargos, para o fim de sanar a omissão apontada e reconhecer o cabimento da indenização por danos morais coletivos no caso concreto, restabelecendo-se a condenação imposta em primeiro grau. Subsidiariamente, pugna pelo reconhecimento da matéria para fins de pré-questionamento, nos moldes do art. 1.025 do CPC, com vistas à eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado (art. 1.022 do CPC).

Fixada tal premissa, cumpre pontuar que o v. acórdão embargado foi claro ao consignar que o reconhecimento do dano moral coletivo exige ofensa significativa e intolerável à moralidade pública ou a direitos difusos ou transindividuais, nos moldes da reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não bastando a mera ocorrência de ofensas pontuais a direitos individuais de consumidores identificáveis.

Ademais, constata-se fundamentação expressa no sentido de que a maior parte dos fatos narrados na inicial ocorreu anos antes do ajuizamento da ação, o que compromete o requisito da contemporaneidade. Apontou ainda que os episódios noticiados de espera em fila não demonstram situação generalizada, desproporcional ou degradante a ponto de abalar valores fundamentais da coletividade, sendo insuficientes para configurar a lesão extrapatrimonial de natureza coletiva.

Portanto, não há omissão no v. acórdão quanto ao enfrentamento da tese jurídica relacionada ao cabimento do dano moral coletivo. A conclusão firmada — pela inexistência de lesão grave e pela improcedência dos pedidos — resulta de apreciação expressa e fundamentada do conjunto fático-probatório dos autos, bem como da aplicação de precedentes jurisprudenciais específicos ao caso concreto.

Cumpre registrar, ainda, que o julgador não é obrigado a mencionar expressamente os dispositivos legais invocados pelas partes, tampouco enfrentar todas as teses alegadas, quando os fundamentos adotados forem capazes de respaldar a conclusão do
decisum
, vide:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. ANÁLISE DA MATÉRIA. DISPOSITIVOS LEGAIS. REDISCUSSÃO. INVIABILIDADE. 1. Os Embargos de Declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade constante na decisão colegiada, entretanto não podem ser utilizados para rediscutir o julgamento. Inteligência do art. 1.022, do CPC/2015. 2. O prequestionamento exige a manifestação expressa sobre a matéria suscitada e não acerca de eventuais dispositivos constitucionais ou legais invocados. Precedente do STJ.
3. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos suscitados pelas partes, quando houver adotado fundamento suficiente à elucidação do litígio e as alegações não infirmarem a conclusão exposta na decisão. Precedentes do STJ.
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 038150054781, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/07/2018, Data da Publicação no Diário: 03/08/2018)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OMISSÕES E CONTRADIÇÕES INEXISTÊNCIA PREQUESTIONAMENTO DESNECESSIDADE MAJORAÇÃO DA CONDENAÇÃO HONORÁRIA IMPOSSIBILIDADE RECURSO IMPROVIDO. 1. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, obscuridade ou contradição de que padeça a decisão embargada, não se prestando a reabertura de discussões sobre questões já decididas, outros precedentes judiciais, ainda que proferido em hipóteses assemelhadas, ou a reanálise dos elementos de prova constantes dos autos. 2. Inexistindo qualquer destes vícios no acórdão embargado, que enfrentou, exaustivamente, todas as questões suscitadas pelas partes, inclusive com base em precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça, impõe-se o improvimento do recurso.
3. Com a vigência do Código de Processo Civil de 2015 (aplicável ao caso, eis que o acórdão embargado foi publicado após 18 de março de 2016), falece interesse ao embargante no pedido de prequestionamento explícito de suas teses recursais, eis que o Diploma em questão admite o chamado prequestionamento implícito, ou seja, o conhecimento de todas as matérias vertidas nas razões do recurso, ainda que não tenham sido explicitamente tratadas no aresto recorrido.
4. Inviável a majoração da condenação honorária em favor do embargado, na medida em que se trata de recurso interposto no mesmo grau de jurisdição. Precedentes. 5. Recurso improvido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 024140231341, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/08/2019, Data da Publicação no Diário: 03/09/2019)

Nesse contexto, ainda que a embargante alegue a finalidade prequestionadora de seus declaratórios, na realidade, verifica-se que se insurge contra a valoração probatória e o resultado do julgamento por via imprópria, já que tenta rediscutir os fundamentos do
decisum
deste órgão colegiado. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIOS INEXISTENTES. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA CAUSA. RECURSO DESPROVIDO. 1) Os embargos de declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, exigindo-se, para o acolhimento, estejam presentes os vícios legais, inclusive em caso de prequestionamento, vedada o simples intento de rediscussão da causa.
2) Infere-se que o decisum embargado examinou adequadamente a matéria e apreciou, com plena exatidão e em toda inteireza, as questões que permeiam a controvérsia, sem incorrer em omissão, contradição ou obscuridade. 3) O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, conforme interpretação conferida ao § 1º do art. 489 do CPC
. 4) Recurso desprovido. (TJES; Classe: Embargos de Declaração na Apelação 5002409-89.2020.8.08.0024; Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA; Sessão de Julgamento: 18/12/2023)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTENTES. PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, somente são cabíveis contra qualquer decisão judicial para (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e (iii) corrigir erro material. Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir matéria já decidida, sob pena de desnaturar por completo a ratio essendi dos embargos de declaração.
2) Na hipótese em apreço, este c. Órgão Colegiado conclui que não há nenhum vício a ser sanado por esta via integrativa, eis que todas as questões foram adequadamente enfrentadas na decisão hostilizada, buscando os recorrentes a rediscussão da matéria nesta via aclaratória, o que é inadmissível.
3) Recursos de embargos de declaração conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração na Apelação 0022530-64.2014.8.08.0048; Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL; Relatora: ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA; Sessão de Julgamento: 13/08/2023)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 02/03/2026 - 06/03/2026:

Acompanho o E. Relator.